Tribunal: STF
Processo: ARE 1518909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORAL. JUIZADO DA FAZENDA PÜBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE FÉRIAS. NEGATIVA DE CONCESSÁO DE FÉRIAS RELATIVAS AO ANO DE 2021 EM RAZÁO DO GOZO DE LICENCA-PRÉMIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE FUNÇÃO DE PROFESSORA NÍVEL Ill, LOCADA NA CLASSE “J”, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÁO. SUBMETE-SE AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE. PERDA DO DIRETO AS FÉRIAS POR EXPRESSA PREVISÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE. ARTIGO 30, |, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFERE AOS MUNICÍPIOS A COMPETÊNCIA ACERCA DAS MATÉRIAS DE INTERESSE LOCAL, DENTRE ELAS Oo ARCABOUCO LEGISLATIVO APLICÁVEL AOS SEUS SERVIDORES. INTELIGÉNCIA DO ART 67 ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, SEGUNDO O QUAL “NÃO TERÁ DIREITO A FÉRIAS O SERVIDOR DO MAGISTÉRIO QUE DURANTE O ANO DA SUA AQUISIÇÃO PERMANECER EM GOZO DE LICENÇA POR MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS, SALVO NAS HIPÓTESES DE LICENÇA-ESPECIAL, LICENÇA PARA REPOUSO MATERNIDADE E LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, ESTA SE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º inciso XVII; e 39, inciso III e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, depreende-se dos autos que, a parte autora é servidora pública do Município de Campo do Brito/SE desde 01/04/1994 e é atualmente vinculado à Secretaria Municipal de Educação, onde exerce o cargo de Professora nível III, com carga horária de 200h, locada na classe “J”, assim, submete-se ao regime jurídico dos servidores civis do Estado de Sergipe (Lei nº 2.148/77), que prevê determinadas hipóteses em que o servidor não terá o direito a gozar férias.



    Pois bem.



    Pautado sob o princípio da legalidade o Estado somente pode atuar precedido de lei, sob pena de nulidade absoluta de seus atos. Desta forma, imperioso destacar a que determina o Estatuto dos Servidores Municipais de Campo do Brito quanto o objeto desta demanda:



    Art. 67 — Não terá férias o servidor do Magistério que durante o ano de sua aquisição: 



    | - permanecer em gozo de licença por mais de 60 dias, salvo na hipótese de licença especial, licença para repouso maternidade e licença para tratamento da própria saúde, esta se até 90 dias. 



    De acordo com o procedimento administrativo que indeferiu o pedido da autora contatou-se que a Requerente, através da portaria 019/2020 gozou de seu direito de licença, enquadrando-se no que preconiza o supracitado dispositivo estatutário.



    Vislumbro que, a parte autora afirma e reconhece que gozou de licença-prêmio no período em questão, indicando, inclusive, o número da Portaria por meio da qual foi assegurada a licençaprêmio (nº 043/2021), ainda que não tenha sido juntada aos autos. Quanto ao período de gozo da referida licença, não foi trazido aos autos nenhum elemento que refute ou ilida a informação trazida no parecer de fls. 22 /23, de que a autora ultrapassou 60 (sessenta) dias.



    O gozo da licença-prêmio não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais e taxativas trazidas na parte final do art. 67, | da Lei Complementar Municipal nº 141/2005. Mediante simples interpretação literal do dispositivo em questão, somente não obstam o direito a férias as seguintes modalidades de licença: a) licença-especial; b) licença para repouso maternidade; e c) licença para tratamento da própria saúde.



    Diante do exposto, não vislumbro nenhuma ilegalidade no ato de indeferimento do pedido administrativo de concessão de férias praticado pelo Município demandado, considerando-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía, relativo ao fato constitutivo do direito postulado (art. 373, | do CPC).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente